Tribunal: TJES
Processo: 0001373-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001373-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO GONCALVES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

Q
uando o réu é agraciado com o direito de responder ao processo em liberdade, a sentença que decretar a medida extrema da segregação cautelar deverá se amparar em fatos novos e contemporâneos, nos termos do art. 315, caput e § 1º, do Código de Processo Penal. Na hipótese, não há menção na sentença condenatória de nenhum fato atual e hodierno que justifique a decretação desta nova prisão preventiva do paciente, mas tão somente a indicação dos mesmos motivos que serviram para embasar a primeira prisão preventiva decretada e que, há quase 06 (seis) anos, já fora revogada pelo Poder Judiciário, o que, a princípio, é suficiente para descortinar a aparente ilegalidade deste decreto prisional. Desse modo, verifico que há prova pré-constituída neste
habeas corpus
que, a princípio, revela o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente ao ter sido novamente posto em prisão preventiva, por ato de ofício do magistrado Presidente do Tribunal do Júri e sem que fossem indicados fundamentos contemporâneos para demonstrar a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Liminar convalidada. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
0001373-67.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOAO GONCALVES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JOÃO GONÇALVES LEMOS
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1.ª Vara Criminal de Guarapar
i
,
ao argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, sem que tenha havido requerimento do Ministério Público Estadual, o que seria totalmente ilegal.

Aduz ainda que a decisão que impôs a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais necessários para a sua manutenção.

Alega também que o paciente possui boas características de índole pessoal, o que reforça a conveniência da revogação da segregação preventiva, ou, ao menos, da sua substituição por alguma outra medida cautelar mais branda.

Pleito liminar deferido por meio da decisão acostada no ID 4601552.

Parecer pela procuradoria p
ela
concessão
da ordem.

Pois bem.

O paciente está sendo processado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por ter, em tese, em 18/12/1996, no interior do setor de Almoxarifado da Prefeitura de Guarapari-ES, ceifado a vida do Chefe do Serviço de Fiscalização de Posturas daquela Prefeitura, com diversos disparos de arma de fogo, em virtude da retirada do quiosque de sua propriedade no bairro da Praia do Morro.

O processo permaneceu
suspenso, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, entre 1999 a 2017, quando o paciente foi preso na sua residência, no município de Praia Grande-SP, em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de
Guarapari-ES.

Após a defesa demonstrar que o paciente não estava se evadindo da Justiça e que é o único responsável legal, após o falecimento de sua esposa, pelos cuidados de sua filha portadora de deficiência, o
parquet
se manifestou favoravelmente e o juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, em 29/09/2017, revogou a prisão preventiva imposta ao acusado, substituindo-a por medidas cautelares pessoais alternativas ao cárcere.

A ação penal prosseguiu normalmente, com o paciente comparecendo a todos os atos processuais, sobrevindo sentença de pronúncia em 20/09/2019, ocasião em que foi mencionado expressamente que não seria decretada a sua prisão preventiva, “eis que o acusado respondeu todo o processo em liberdade”.

Ocorre que, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 21/03/2023, após o paciente ser sentenciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, o MMº. Juiz de Direito Presidente, de ofício, decretou a prisão preventiva do acusado, negando-lhe, inclusive, o direito à prisão domiciliar, na forma dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, estando o paciente recolhido, desde 22/03/2023, no Centro de Triagem de Viana-ES.

O impetrante argumenta, em síntese, que a prisão preventiva decretada, de ofício, pela autoridade coatora, sem a indicação de fundamentos concretos e contemporâneos, após o paciente responder a praticamente todo o processo em liberdade e sendo ele o único responsável legal por cuidar de sua filha portadora de deficiência, caracterizaria constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir e, principalmente, de recorrer em liberdade, considerando a interposição do recurso de apelação criminal, o que ensejaria a necessidade de conceder, liminarmente, o presente habeas corpus.

Pleito liminar deferido por meio da decisão acostada no ID 4601552.

Após examinar atentamente os elementos probatórios contidos neste habeas corpus e examinar os fundamentos invocados pelo MMº. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri para decretar, de ofício, a prisão preventiva do paciente,
constato a existência de aparente constrangimento ilegal suportado pelo acusado.

Isso porque denota-se a afronta ao sistema acusatório com a ausência de requerimento do Ministério Público Estadual ou de representação da autoridade policial para a nova decretação de sua segregação cautelar e, ainda, violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), ante a ausência de indicação de fatos novos e contemporâneos que comprovassem a presença de algum dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente por ter o paciente sido agraciado com o direito de responder ao processo todo em liberdade, não havendo notícia do descumprimento das medidas cautelares pessoais alternativas ao cárcere que lhe foram impostas.

Com efeito, após o processo permanecer suspenso por quase 20 (vinte) anos em virtude de o paciente não ter sido localizado para ser citado (art. 366 do CPP), foi preso em sua residência e, poucos meses depois, posto em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares pessoais alternativas ao cárcere.

A partir desse momento, passou a participar de todos os atos processuais, inclusive com prolação de sentença de pronúncia confirmando, expressamente, seu direito de responder ao processo em liberdade, até que teve sua nova prisão preventiva decretada,
de ofício
, em 21/03/2023, pelo magistrado Presidente do Tribunal de Júri, o qual se utilizou de circunstâncias pretéritas – gravidade em concreto do crime, clamor e insegurança social e suposta evasão do réu – para motivar a sua decisão, o que, a princípio, não deve ser admitido.

A
despeito de a prisão preventiva ser compatível com o
princípio da presunção de inocência, quando o réu é agraciado com o direito de responder ao processo em liberdade,
a sentença que decretar a medida extrema da segregação cautelar deverá se amparar em fatos novos e contemporâneos, nos termos do art. 315, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.

Se o paciente é preso preventivamente e, posteriormente, o magistrado reconhece a ausência de motivos para que permaneça segregado cautelarmente, a implementação de uma nova prisão preventiva reclama a indicação de circunstâncias novas e contemporâneas que a justifique, sob pena de estarem sendo utilizados fundamentos anteriores e obsoletos, os quais, inclusive, já foram rechaçados para tanto, situação que, aparentemente, se amolda ao presente caso.

Na hipótese, não há menção na sentença condenatória de nenhum fato atual e hodierno que justifique a decretação desta nova prisão preventiva do paciente
, mas tão somente a indicação dos mesmos motivos que serviram para embasar a primeira prisão preventiva decretada e que, há quase 06 (seis) anos, já fora revogada pelo Poder Judiciário, o que, a princípio, é suficiente para descortinar a aparente ilegalidade deste decreto prisional.

Esta é a orientação feita pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE RESPALDEM A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OFENSA AO ART. 315, §1º, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora a questão relativa à ausência de contemporaneidade da custódia não tenha sido explicitamente debatida no Tribunal de origem, é certo que, a decretação da prisão preventiva deve observar o art. 315, §1º, do CPP, razão pela qual, diante da teratologia e da flagrante ilegalidade observada na hipótese, fica justificado o exame de ofício da questão. 2. No caso dos autos, apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública, tais elementos já existiam desde o início da ação penal. Assim, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença, especialmente considerando que o recorrente respondia em liberdade por crime que teria ocorrido em 6/11/2018, não havendo notícia de novos envolvimentos em fatos delituosos, nem tampouco de fatos supervenientes que justifiquem a custódia decretada somente em 3/5/2020. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido a obrigatoriedade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 142.909/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022, STJ).

AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. AGENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS APONTADOS. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ainda que de forma indireta, abordou a questão relativa à contemporaneidade da prisão preventiva, considerando que alertou para o fato de o paciente ter permanecido em liberdade durante toda a instrução, sendo a prisão preventiva decretada apenas ao ser proferida sentença. Assim, não há falar em supressão de instância quanto ao ponto. 2. No caso dos autos, embora as instâncias ordinárias tenham demonstrados elementos que justifiquem a necessidade de resguardar a ordem pública, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva decretada na sentença proferida em 29/9/2019, especialmente considerando que o paciente respondia ao processo em liberdade desde 25/4/2018, não havendo notícia de envolvimento em novos delitos ou do descumprimento das medidas cautelares alternativas aplicadas, que, ao que consta dos autos, se mostraram suficientes. 3. Quanto ao ponto, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido da necessidade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva, o que não se verificou na hipótese. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 574.949/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021, STJ).

Além de, aparentemente, não ter sido demonstrada a contemporaneidade dos fundamentos invocados pela autoridade coatora para decretar a nova prisão preventiva do paciente que respondia ao processo em liberdade há vários anos, observa-se que este comprovou possui residência fixa no distrito da culpa e que é o responsável legal, após o falecimento de sua esposa, pelos cuidados da filha portadora de deficiência, o que reforça a desnecessidade de sua segregação cautelar frente as suas condições pessoais favoráveis.

É importante registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Em relação à máteria em discussão, ainda que o art. 492, I, ‘e’ do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 167.291/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022, STJ).

Não fosse o bastante, os Tribunais Superiores, após intensos debates sobre a matéria, sedimentaram o posicionamento no sentido que “
as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, buscaram reforçar o sistema acusatório, a partir do que ficou vedada a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte passaram a não mais admitir a conversão, também de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.”
(HC n. 651.239/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022, STJ)

Exatamente por compreender que o sistema acusatório, adotado pela Constituição da República e pelo Código de Processo Penal, especialmente após a edição do Pacote Anticrime (Lei nº13.964/2019), não permite que qualquer prisão cautelar seja, de ofício, decretada pelo magistrado, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (AgRg no HC n. 687.128/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022, STJ).

No caso, o paciente respondia o processo em liberdade há vários anos, com a anuência do Ministério Público Estadual, que não solicitou a sua prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia e nos debates orais que antecederam a condenação do réu perante o Tribunal do Júri, descortinando, a princípio, que a nova segregação cautelar do acusado foi determinada por ato espontâneo do Juiz Presidente, o que é vedado pela melhor exegese das normas constitucionais e processuais que regem o assunto, o que, ao menos por ora, reforça a ilegalidade de sua prisão preventiva.

Desse modo, verifico que há prova pré-constituída neste
habeas corpus
que, a princípio, revela o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente ao ter sido novamente posto em prisão preventiva, por ato de ofício do magistrado Presidente do Tribunal do Júri e sem que fossem indicados fundamentos contemporâneos para demonstrar a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nos mesmos termos do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
, convalidando a liminar deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)